Tribunal: TJMT
Processo: 1005255-30.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS APONTAMENTOS PREEXISTENTES ENCONTRAM SUB JUDICE –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005255-30.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZAEL JUNIOR CAMPOS DE SOUZA VIEIRA - CPF: 037.829.851-84 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1005255-30.2023.8.11.0002

Agravo Interno n.º 1005255-30.2023.8.11.0002

Agravante:

Izael Junior Campos de Souza Vieira

Agravado:

Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

EMENTA

AGRAVO INTERNO– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

I
NSCRIÇ
ÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS APONTAMENTOS PREEXISTENTES ENCONTRAM SUB JUDICE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, consoante extrato de apontamento anexado pela agravada na peça de contestação. Consigne-se que não foi demonstrada a inexigibilidade da inscrição preexistente ou que existe discussão judicial a seu respeito, ônus que incumbia à parte agravante. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1005255-30.2023.8.11.0002

Agravo Interno n.º 1005255-30.2023.8.11.0002

Agravante:

Izael Junior Campos de Souza Vieira

Agravado:

Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Izael Junior Campos de Souza Vieira

Ação:
de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
.

Sentença
(Id.

169785806

): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando
a inexistência do débito discutido nos autos no valor de
R$ 2.376,24 (dois mil trezentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos) – contrato
C264180546036885
; e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Decisão Monocrática (Id.
181316168)
:
negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, sob o fundamento de que
não restou comprovado que as inscrições preexistentes em nome do agravante encontram-se sob a análise judicial, razão pela qual foi aplicada a

Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Agravo Interno (Id. 186765184):
requer a reforma da sentença para que seja deferido o pedido de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1005255-30.2023.8.11.0002

Agravo Interno n.º 1005255-30.2023.8.11.0002

Agravante:

Izael Junior Campos de Souza Vieira

Agravado:

Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo autor recorrente em face de decisão monocrática, pela qual foi
negado provimento
ao recurso inominado interposto para julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais
, em razão da existência de inscrição preexistente.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja afastada a aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne do recurso consiste em analisar se aplicável ou não a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, para obtenção da condenação a título de danos morais, em razão da inscrição indevida dos dados da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o agravante não logrou êxito em comprovar que os apontamentos existentes foram posterior ao do
agravado
, portanto, não assiste razão no pleito quanto ao afastamento da aplicação
da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, constata-se que o agravante possuía uma inscrição datada em
02/08/2019 pela
VUONCARD, e que a exclusão restritiva ocorreu somente em

03/08/2019, referente ao contrato n° 0000016207, no valor de R$ 461,50 (quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a existência de negativações preexistentes nos cadastros de maus pagadores não enseja reparação por danos morais, porquanto o nome do consumidor já se encontrava maculado no comércio geral.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Nesse sentido, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial,
litteris:

“RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 3.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o dano moral
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão monocrática em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024